Tribunal: STF
Processo: ARE 1383422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     



    APELAÇÃO - Mandado de segurança - Auto de Infração n° 4.049.575-9 - Multa por descumprimento de obrigação acessória referente ao ICMS - Transmissão de arquivos digitais - Sistemas SINTEGRA e "Sped Fiscal" - Obrigatoriedade não depende de prévia notificação pelo fisco - Correta capitulação legal - Recurso não provido - Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se verifica do AIIM n° 4.049.575 (f. 45/46), foi constatado pelo fisco infringência aos artigos 250 e 494 do RICMS (Decreto n° 45.490/00) e 4° e 30 da Portaria CAT n° 32/96. A multa imposta, por sua vez, foi a disposta no art. 85, VIII, "x" da lei 6.374/89.



    Afirma a apelante que a conduta atribuída se coaduna com o inciso V do artigo 85 da lei, que impõe multa no importe de 1% do valor das operações, e não a disciplinada no inciso VIII, "x" do artigo, que determina multa no importe de 2%.



    (...)



    No caso, foi a apelante autuada por infringência à alínea "x" do inciso VIII, consistente em "não fornecimento de informação em meio magnético ou a entrega em condições que impossibilitem sua leitura e tratamento e/ou com dados incompletos ou não relativos às operações ou prestações do período (...)".



    Não prevalece o entendimento de que a conduta imputada, por referir-se à "entrega dos arquivos magnéticos Sped - Escrituração Fiscal Digital" (f. 188), deve ser enquadrada no inciso V do artigo 85 da lei, vez que não se verifica, em nenhuma alínea do inciso V, conduta semelhante à imputada, a qual se subsume perfeitamente à alínea "x" do inciso VIII.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE nº 1.109.663/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/5/19).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.033.996/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente